Tribunal: TJDFT
Processo: 0117720-88.2011.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. ART. 85, §§ 3o E 4o DO CPC/15. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Considerando que a sentença foi publicada após a vigência do novo Código de Processo Civil, mister se faz aplicar a novel legislação com relação aos ônus sucumbenciais (CPC/15).

2. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico, o §4o, inciso III, do art. 85 do CPC/15 estabelece que a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.

3. Negou-se provimento ao recurso.